Tribunal: TJMT
Processo: 0007170-23.2015.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007170-23.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RONALDO RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 041.355.469-43 (APELANTE), VALERIA FERNANDA RODRIGUES SANTANA - CPF: 037.607.141-96 (VÍTIMA), JHONATAN NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.331-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA (ARTIGO 180, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO APELANTE –CARACTERIZAÇÃO DO ART. 180, CAPUT, DO CP - RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão da res furtiva em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007170-23.2015.8.11.0064

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE DA SILVA
contra a sentença, Id. 22329040, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do delito de receptação dolosa (artigo 180, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime aberto e 12 (doze) dias-multa, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos a serem determinadas pelo Juízo de Execução.

Nas razões recursais, Id. 22329965, a Defensoria Pública, busca a absolvição do réu, do delito de receptação dolosa, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal ou a desclassificação para a modalidade culposa.

Nas contrarrazões, Id. 22329966, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo, Id. 27356460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição de
ALEXANDRE DA SILVA
da imputação do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, por insuficiência probatória ou a desclassificação para a modalidade culposa.

Narra a denúncia, Id. 22327998, que:

Apurou-se que, no dia 29 de setembro de 2015, por volta das 19h00min, no estabelecimento comercial ”Lava Jato”, sito na Avenida 10, bairro Jardim Liberdade, neste município e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ALEXANDRE DA SILVA conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG Titan 125, ano 2008, PlacaNJP-4959, em prejuízo da vítima Valeria Fernanda Rodrigues Santana, a qual tinha sido vítima de furto no dia 28/09/2015, conforme boletim de ocorrência juntado a fls. 32/IP.

Segundo o caderno policial a Policia Militar se deslocou até o estabelecimento acima referido em razão de delações quanto a prática de crime contra a saúde pública, momento em que abordaram o denunciado que conduzia a motocicleta supra descrita, sendo constatado que esta era produto de crime patrimonial.

Em seguida, os agentes do estado questionaram ao denunciado a forma de aquisição do bem móvel, tendo mesmo fornecido informações desencontradas, demonstrando a sua ciência da origem ilícita do veículo”.

Pois bem.

Aduz, a defesa que,
“o ônus da prova no tocante a autoria, materialidade e elemento subjetivo, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, pertence a acusação. Logo, não se exige que o acusado prove que não praticou o delito, visto que esse ônus não lhe pertence, pois cabe ao Estado produzir em juízo elementos de prova concretos que tenham concorrido de qualquer modo para a infração penal”
.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Id. 22328967, p. 1/2, pelos Boletins de Ocorrência, Id. 22328967, p. 3/6 e Id. 22328972, bem como pelo Termo de Apreensão, Id. 22328969, p. 5.

Quanto à autoria, analisando o conjunto probatório verifica-se que, ao ser ouvido na fase policial, Id. 22328969, o acusado, Alexandre da Silva, alegou que
“a motocicleta apreendida é de propriedade de seu tio Zé Mário o qual reside na Vila Rica; que na data de ontem o interrogado pegou a motocicleta emprestada para pescar e não sabia que era roubada
”.

Em juízo, ao ser interrogado, confirmou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, acrescentando, somente, que o seu tio Zé Mário

teria comprado a motocicleta três meses antes dos fatos.

Todavia, conforme pode-se verificar do Boletim de Ocorrência de n. 2015.287689, com Id. 22328972, o furto teria ocorrido em 28/09/2015, ou seja, no dia anterior à prisão em flagrante do apelante em posse da
res
, que se deu em 29/09/2015, contrariando as suas declarações acerca da ausência de conhecimento da procedência ilícita da motocicleta.

Outrossim, perante a Autoridade Policial, Id. 22328968, bem como em Juízo, os Policiais Militares, Luiz Renato Pimentel de Lima e Rodrigo de Abreu Lima, declararam que o apelante Alexandre da Silva, no momento da abordagem, teria lhes informado que a motocicleta era de sua propriedade.

Assim, além de a versão apresentada pelo recorrente – no sentido de que a motocicleta pertencia ao seu tio Zé Mário e de que não possuía conhecimento acerca da sua procedência - não se estabeleceu como verossímil, ao contrário do alegado pela defesa, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Desse modo, com a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, impondo-se, desse modo, a manutenção da condenação do apelante pela prática do delito disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020